Tribunal: TJPA
Processo: 0814491-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814491-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: WUELLYTON MIRANDA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS, VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL DO PACIENTE. PEDIDO DEFERIDO. PERDA DE OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de 2023.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
WUELLYTON MIRANDA DE SOUZA
, contra ato do Juízo de Direito Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente está preso por força de sentença penal transitada em julgado, na qual teria sido condenado a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias em regime semiaberto, aduzindo que inexiste processo de execução penal.

Os impetrantes requereram liminarmente a concessão da ordem, para que seja autuado o respectivo processo de execução. Ao final pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que informou que o processo de execução penal do ora paciente está tramitando regularmente. Informou também que o apenado se encontra em regime semiaberto, tendo sido deferido o pleito de retificação de cálculo de pena e determinado a instauração de incidente de progressão de regime aberto.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinando pela
perda de objeto
.

É o relatório.

VOTO

Conforme acima exposto, o Juízo
a quo
informou que
processo de execução penal do ora paciente está tramitando regularmente.

Desta forma, pelos motivos acima expostos
,
considero
prejudicado
o presente
writ
em razão da perda do objeto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/02/2023